Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018842-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOANA NUNES DA SILVA - CPF: 314.268.751-34 (APELANTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELADO), GIOVANNA PINHEIRO BURTON - CPF: 048.898.411-48 (ADVOGADO), JUDY GABRIELLY DE ALMEIDA LOBO - CPF: 051.289.471-06 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO CONCERNENTE A COAÇÃO,

SIMULAÇÃO E OCORRENCIA DE FRAUDE – ALEGAÇÕES QUE DEVEM SER OBJETO DE ESCLARECIMENTOS POR MEIO DA PROVA ORAL PRETENDIDA - NECESSIDADE DE GARANTIR À PARTE O DIREITO A AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA -
ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL REQUERIDA. RECURSO PROVIDO.

Considerando que a Autora requereu a produção de prova oral pretendendo a comprovação de existência de simulação e que teria sido constrangida à firmar a escritura de compra e venda do imóvel, objeto dos Autos,
torna-se necessário o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
para permitir à parte o exercício do amplo direito de defesa garantido constitucionalmente.
R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1018842-70-2021

APELANTE:
JOANA NUNES DA SILVA

APELADO:
ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Joana Nunes da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedente a Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada em face do Apelado
, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante alega que

ajuizou a presente ação para a finalidade de anular Escritura Pública de Compra e Venda registrada no Livro no 303, Folha 73 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger
, em razão da inexistência do
negócio jurídico, que foi realizado pelo Requerido mediante fraude e simulação, além de danos morais em razão do constrangimento sofrido pela Recorrente, sobrevindo a sentença que comporta modificação
.

Sustenta que pugnou pela produção de prova oral
(Id. 198027824, Id. 149288480 e id. 78593815), demonstrando que o depoimento pessoal das partes (Joana e Alessandro), bem como das testemunhas, em especial, da Sra. Emilene Souza Borges (advogada) e do Sr. Mario Domingos de Souza (escrivão do cartóraio),
seriam imprescindíveis para elucidar a lide e revelar a verdade real dos fatos
.

Afirma que a parte Recorrida também manifestou pela produção da prova oral (Id. 87229909), na mesma condição que a Apelante, ou seja, inexistia qualquer prejuízo quanto a produção da prova requisitada pelas partes, no entanto, o Juízo
a quo

indeferiu a produção de provas e limitou a realização da perícia documental e grafotécnica, que apurou a regularidade das assinaturas, mas não evidencia de per si a fraude alegada.

Alega que a prova pericial não demonstra

o principal objeto da lide consistente na intenção por traz da celebração da compra e venda, ou seja, se houve o consentimento por parte da Apelante ou se foi praticado algum tipo de irregularidade na concepção do negócio por culpa da Apelada
, impondo-se a necessidade de anulação da sentença.

Sustenta que a Apelante buscava provar as irregularidades existentes na compra e venda de um imóvel de sua propriedade, na oportunidade, narra que não consentiu com a venda para a Apelada,
que teria se aproveitado da sua idade, da falta de estudo e da situação de vulnerabilidade para tirar vantagem indevida.

Assevera que a parte Apelada teria simulado uma situação para colher a assinatura da Apelante na Escritura Pública de Compra e Venda registrada no Livro no 303, Folha 73 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Santo Antônio do Leverger,
sem o expresso consentimento da apelante, que se quer sabia do que se tratava aquele documento.

Afirma a existência de simulação na assinatura do contrato com a participação de terceiros, de modo que a anulação do contrato de compra e vende celebrado entre as partes, é medida que se impõe, para que seja feito justiça.

No mérito
reafirma a necessidade de produção da prova oral no caso em análise,

e que tendo requerido a realização de prova oral o julgamento antecipado da lide ao fundamento da ausência de prova

não se revela admissível.

Assevera a necessidade de anulação do negócio jurídico, argumentando que a Apelante foi induzida a assinar o contrato de compra e venda

havendo fraude
com a participação de terceiro e, ademais,
a intenção da parte recorrida era obter vantagem ilícita conseguindo a assinatura da Apelante no contrato
se aproveitando da aproveitando da idade e baixa escolaridade e fragilidade social da Apelante.

Alega que existem evidências que demonstram a falta de consentimento da Apelante para com o negócio em si de modo que impõe-se a anulação do negócio jurídico e, por conseqüência, a reforma da

Sentença. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que a Apelante afirma a nulidade da sentença de primeiro grau, sob o argumento de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento e, no mérito,

pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo,
a fim de que seja deferida a produção da prova testemunhal pretendida e anulação do negócio jurídico.

Afirma que
a preliminar sustentada pela Apelante não possui qualquer respaldo,
tratando-se de forma de procrastinar o Feito, acrescentando que a realização ou não de audiência é faculdade do Juízo,
sendo que no caso há prova bastante para julgamento antecipado da lide
.

Assinala que o negócio jurídico firmado entre as partes é totalmente válido, não havendo qualquer vício a ensejar sua invalidação,
sendo que foi constatado por meio de laudo pericial (ID. 193830491) que o selo aposto na Escritura Pública de Compra e Venda é autêntico, confirmando sua regular emissão e ausência de qualquer falsificação ou manipulação.

Alega que a simples narrativa de suposta fraude, coação ou indução em erro, não tem o condão de infirmar a validade do negócio jurídico, sobretudo quando este foi formalizado mediante escritura pública, dotada de fé pública e presunção de veracidade.

Afirma que a autenticidade da assinatura da parte autora na Escritura Pública de Compra e Venda é um elemento probatório de peso
, acrescentando que embora a perícia grafotécnica não adentre
na esfera da vontade ou da consciência do signatário, a confirmação de que a assinatura partiu do punho da autora, em conjunto com a autenticidade do selo cartorário, confere ao documento público uma presunção de veracidade e regularidade formal.

Sustenta que o negócio jurídico de compra e venda foi formalizado por escritura pública, título hábil a comprovar tanto a manifestação de vontade quanto a causa do negócio
, acrescentando que diante da ausência de provas de vício de consentimento,
da plena validade da escritura pública e da fragilidade das alegações recursais sem provas a seu favor, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida
, rejeitando-se o pedido de anulação do negócio jurídico e de indenização por danos morais
.

Assevera que embora a Apelante alegue coação, não descreve qualquer ato concreto de violência ou ameaça, ademais,
compareceu voluntariamente, acompanhada de sua advogada, em ambiente atestado como tranqüilo, sendo que
as contradições demonstram ausência de materialidade e justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP e do art. 5o, LVII, da CF.

Afirma que, ademais, a alegação de que a escritura abrangeria sua residência mostra-se manifestamente inverídica, uma vez que
o instrumento público lavrado se limitou ao imóvel negociado em 2009,
o que pode ser facilmente verificado no teor da escritura.

Afirma que as alegações constantes no termo de declaração, além de genéricas e desprovidas de elementos concretos, já se mostravam frágeis por não apontarem circunstâncias objetivas de suposta coação ou fraude
. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Apelante preliminar de cerceamento de defesa
, afirmando ter pleiteado a realização de prova oral para efeito de comprovação de vício do consentimento consistente em coação com relação ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, objeto dos Autos, firmado com o Apelado.

Assevera que a prova oral é necessária, tendo em vista que sua assinatura lançada no contrato de compra e venda foi obtida por meio de coação, que teria ocorrido simulação, além de constrangimento,
sendo levada a erro quanto à natureza do documento que assinava, de forma que há necessidade da produção de prova oral para comprovar suas alegações.

Com efeito, no caso apesar de o Juízo ter determinado a realização da prova grafotécnica que comprova a autenticidade da assinatura da Apelante, no entanto, referida prova de per si não tem o condão de demonstrar que a Apelante tenha sido coagida a assinar referido documento ou que seja objeto de simulação.

Nesse contexto, constata-se que a produção de prova oral demonstra-se necessária para melhor esclarecimento dos fatos, ademais, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e ou pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com a finalidade de comprovar suas alegações, cumprindo anotar que tal posicionamento está em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como com o dever do julgador de proporcionar às partes a possibilidade de influírem efetivamente no convencimento judicial, notadamente em hipóteses que envolvam controvérsia fática substancial que demanda maiores esclarecimentos.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – INDEFERIDO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REGULARIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MORTE DA REQUERIDA – SUPRIDA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA ATUAÇÃO DE SEU PAI QUE ATUAVA COMO SEU PROCURADOR E TAMBÉM É APELANTE – REJEITADA PRELIMINAR DE PLÁGIO – DESPICIENDA INTERVENÇÃO JUDICIAL
NO TOCANTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O LÍDIMO DESLINDE DA CAUSA – ACOLHIMENTO
– CONTROVÉRSIA QUANTO AO IMPLEMENTO OU NÃO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561/567 DO CPC – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERIDOS NA SENTENÇA SÃO UNILATERAIS E MERAMENTE INDICIÁRIOS, DEVENDO SEREM RATIFICADOS POR PROVA TESTEMUNHAL –
ARGUMENTOS E TESES CONTRAPOSTAS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Superada a questão preliminar de recolhimento do preparo, porquanto comprovado o recolhimento das custas neste sentido.

Quanto à irregularidade processual no que atine à representação processual da requerida falecida Erika de Lima Corte, observa-se que ela não deixou herdeiros (certidão de óbito), podendo o seu pai e também requerido Raniel Antônio Corte, também apelante, vir a representá-la processualmente, suprindo a falha na representação processual, mormente porque já era procurador dela. Suprido o vício e rejeitada a preliminar.

Quanto a preliminar de suposto plágio, entendo que não há razão para o Judiciário intervir no tocante, já que se trata questão que não guarda pertinência com o mérito do recurso, podendo a parte apelada, se assim entender ser mesmo o caso, atuar de forma direta e extrajudicial no sentido de representar o causídico da parte recorrente nos órgãos que entender convenientes para apurar o fato. Rejeitada a preliminar.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que premente à escorreita aferição da presença ou não dos requisitos do interdito proibitório (art. 567 CPC) a realização de audiência de instrução.

Conquanto o togado singelo sustente a suficiência de elementos probatórios para o deslinde da causa, observa-se que as provas coligidas são unilaterais e meramente indiciárias dos requisitos necessários para a vindicada tutela possessória e devem ser corroboradas por prova oral a ser produzida em audiência de instrução.

As provas referidas no édito de procedência do pedido são, como sobredito, meramente indiciárias dos requisitos do art. 561 do CPC, sendo que, diante dos argumentos e provas contrapostas aviadas na contestação, infere-se pertinente e prudente dirimir os controvertidos argumentos das partes de existência ou não dos pressupostos para a vindicada tutela possessória à luz de maior dilação e aferição probatória, revelando-se premente ao lídimo deslinde da contenda a realização de audiência de instrução com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Não foi audiência de justificação prévia para análise e deferimento da liminar, nem tampouco oportunizada as partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide possessória.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinada a retomada da instrução processual.(N.U 0002265-66.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – PROVA ORAL NECESSARIA E DETERMINANTE – ACOLHIMENTO – SENTENÇA ANULADA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se foi autorizado às partes se manifestarem sobre quais provas pretendiam produzir e se, neste caso, o ônus da prova recai sobre a parte apelante, ela não pode ao final ser condenada ao pagamento de uma indenização sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, prova essa que acarreta o cerceamento de defesa.

A prova oral serve não só para prova de eventual erro médico, mas até para conhecimento e avaliação do magistrado na presença da parte pessoalmente, para ter a percepção próxima das condições de saúde dela, mormente em caso de pretendida condenação de pensão mensal vitalícia para a parte autora.

Evidenciada a necessidade de produção da prova oral requerida pelo requerido, constitui cerceamento de defesa uma condenação sem que lhe dê o direito à ampla produção probatória, razão pela qual deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno para a ampla produção probatória
(N.U 1010825-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Diante dessas considerações, tendo em vista que a produção da prova oral requerida pela Apelante poderá trazer maiores esclarecimentos quanto aos fatos sustentados, concernentes a alegação de simulação e fraude e de que teria sofrido constrangimento para a pratica do ato jurídico em questão referente a venda do imóvel,
imperioso acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para produção da prova requerida.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025